Tribunal: TJMT
Processo: 1004726-72.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004726-72.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MANOEL MARCAL DE CAMPOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA - MEIO ELETRÔNICO - LEI N.o 11.419/2016 E ART. 183, §1o, DO CPC - DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA - ART. 485, III, §1o, DO CPC - PREMISSA EQUIVOCADA - DILIGÊNCIA CUMPRIDA - ABANDONO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

2. Em se tratando de processo eletrônico, a intimação pessoal se dá nos termos do art. 183, § 1° do CPC e todas as intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão efetuadas eletronicamente, na forma do art. 5°, § 6o, da Lei n.o 11.419/2006 e consideradas pessoais, para todos os efeitos legais.

3. Se a Exequente, após devidamente intimada para impulsionar o prosseguimento da ação, não deixou de cumprir a diligência que lhe competia, equivocada se mostra a decisão que extingue o feito por abandono da causa.

4.
Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra a sentença proferida pela
Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, MMa. Juíza de Direito da 4a V
ara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Execução Fiscal proposta em desfavor de
MANOEL MARÇAL DE CAMPOS
, assistido pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, no exercício da curadoria especial, pela qual foi declarada extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa.

Em suas razões recursais (id. 155176602), o Município/Apelante argui,
em preliminar
, a nulidade da sentença, por violação ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa.

No mérito
, sustenta que
“
não basta uma única intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, de maneira que o abandono da causa só poderia ter sido fundamentado para extinção da execução após uma nova tentativa de intimação pessoal com o fito de suprir a falta
”
.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso, para que seja retomado o curso da Execução Fiscal.

O Apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pela improcedência do recurso e manutenção da decisão que extinguiu o feito executivo, já que paralisado por inércia do Município/Apelante (id. 155176608).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o Grau, o registro de ciência da sentença em 14/10/2022 e interposto o recurso em 27/10/2022, portanto, dentro do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC.

O Apelante é dispensado do pagamento do preparo recursal (id. 155598150).

Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força do enunciado sumular n.o 189/STJ.

Autos conclusos por redistribuição (id. 174877178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a presente Apelação Cível foi interposta pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra a sentença pela qual foi extinta a ação executiva com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o Exequente, devidamente intimado, deixou de se manifestar nos autos, o que caracteriza a sua inércia.

Verifico, de início, que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso; logo, dele conheço.

Extrai-se dos autos que em 22/08/2018 (id. 155177656) o
Município de Cáceres
ajuizou ação Executiva contra o ora Apelado
Manoel Marçal de Campos
,
objetivando o recebimento dos créditos oriundos das Certidões de Dívida Ativa n.o 17368/2018 (id. 155177654) e 17369/2018 (id. 155177655), relativos aos IPTUs atrasados dos anos 2013, 2015, 2016 e 2017, que à época perfaziam a importância de R$ 2.463,60 (dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos).

O despacho inicial foi proferido em 13/11/2018 (id. 155177657), sendo em 14/3/2019 foi certificada pelo Oficial de Justiça a impossibilidade de proceder à citação do Executado, ante a ausência do número da residência (id. 155177660).

Em 09/07/2019, o Exequente tomou ciência a respeito e requereu a citação por edital e, caso restasse esta infrutífera, que fosse procedida a penhora de bens (id. 155177664).

Em 05/02/2020, foi expedido edital de citação (id. 155177666 e id. 155177667) e em 07/02/2020 o Município requereu penhora primeiramente de dinheiro e veículos, por meio de pesquisa nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, até o limite da quitação da dívida exequenda (id. 155177670).

Em 24/06/2020, foi nomeado defensor público para atuar como curador especial do Executado (id. 155177672).

Em 15/07/2020, o Executado, por intermédio da Defensoria Pública deste Estado, no exercício da curadoria especial, propôs Exceção de Pré-Executividade, arguindo nulidade da citação por edital e de todos os demais atos processuais decorrentes, posto que não foram esgotados os meios de localização do Executado, em desconformidade com o art. 256, inc. II e § 3°, do CPC e enunciado da Súmula no 414 do STJ (id. 155177673), sendo certificada, em 7/10/2020, a ausência de resposta do Exequente, (id. 155177675).

Em 08/10/2020, sobreveio decisão de rejeição da Exceção de Pré-Executividade e de intimação do Exequente para que no prazo de 5 (cinco) dias, indicasse bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão da Execução, nos termos do art. 40 da LEF (id. 155177676).

Em 10/09/2021, o magistrado
a quo
consignou que a diligência de constrições de valores restou prejudicada pela ausência de informação do CPF na CDA e deferiu a penhora do imóvel que originou a dívida (id. 155177680).

Em 16/09/2021, o Exequente informou que, realizada busca no site SPC-CDL, foi identificado o CPF do Executado (id. 155177682).

Em 04/02/2022, a magistrada
a quo
determinou que o Exequente apresentasse, em 15 (quinze) dias, a planilha atualizada de débito atualizado, já que sua ausência impedia a análise e efetivação do bloqueio (id. 155177684), o que foi atendido em 24/02/2022 (id. 155177687), restando o pedido de penhora
“online”

deferido

em 26/04/2022 (id. 155177689).

Em 26/08/2022, foi determinada a intimação do Exequente para que no prazo de 5 (cinco) dias, fornecesse o CPF válido do Executado e requeresse diligências úteis ao deslinde do processo, sob pena de extinção anômala (ids. 155177695 e 155177696).

Em 27/04/2022, foi determinada a inclusão do CNPJ do Executado nos autos, e que fossem estes conclusos para a efetivação da restrição (id. 155177690).

Em 02/05/2022, foi certificado pelo Gestor Judiciário que em consulta aos bancos de dados disponíveis na Receita e SEFAZ não foi localizado o CNPJ informado pelo ente público, sendo o Exequente intimado para impulsionar os autos fornecendo o CPF/CNPJ respectivo (id. 155177693), sendo certificado, em 24/08/2022, o decurso de prazo sem manifestação do Exequente (id. 155177694).

Em 26/08/2022, a magistrada
a quo
determinou a intimação do Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, fornecesse documento válido do Executado e requisitasse novas diligências úteis aos deslinde do processo, sob pena de extinção anômala (id. 155177695), sendo certificado, em 26/09/2022, o decurso de prazo sem manifestação (id. 155177697).

Em 04/10/2022, sobreveio a sentença extintiva do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC (id. 155177698, 155177699 e 155176600).

Contra essa decisão, insurge-se o Apelante alegando:

- nulidade da sentença, por violação ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa; e

- ausência de intimação, pois não basta uma única intimação da parte exequente para extinção o feito por abandono da causa.

Diante dessa síntese do andamento processual
passo à análise do recurso

e
, do exame dos autos,
concluo
, de pronto,
que

a primeira alegação de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa
,
não merecer ser acolhida
.

A regra insculpida nos artigos 9o e 10 do CPC, impõe ao juiz que, ao visualizar a possibilidade de aplicação, na sentença, de fundamento jurídico não alvitrado por qualquer das partes no processo, conceda, antes da prolação da sentença, prazo para que os litigantes se manifestem sobre a matéria inovadora, não sendo possível, caso contrário, empregar tal fundamento na motivação do
decisum
, sob pena de invalidade do ato. Isso, entretanto, não quer dizer que o referido instituto deva ser aplicado automaticamente para todas as decisões, admitindo-se exceções.

No caso dos autos, não há que se falar em decisão surpresa, uma vez que
o despacho antecessor foi claro ao determinar prazo para manifestação, “sob pena de extinção anômala”
(id. 155177696). Então, não há que se falar que o Exequente tenha sido surpreendido com a decisão prolatada.

No mais,
a alegação de prazo exíguo e não harmonioso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no âmbito administrativo
, ao argumento de que a Procuradoria-Geral do Município de Cáceres não dispõe de estrutura física humana para atender ao solicitado no prazo requerido (id. 155176602),
não coaduna com a aplicação do princípio invocado
, uma vez que poderia ter requerido dilação de prazo, trazendo provas concretas da inviabilidade do não atendimento naquele prazo estabelecido, o que não fez em tempo hábil.

Também não lhe assiste razão

quanto à alegada
ausência de intimação
,
ao argumento de que não basta uma única intimação da parte exequente para extinção o feito por abandono da causa,
sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

É que, no caso, o abandono da causa foi reconhecido pela Magistrada
a quo

sob os seguintes fundamentos:

“Aqui se tem ação de execução fiscal.

Entre um ato e outro, a parte exequente foi intimada para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Instada, nada requereu.

Os autos vieram conclusos.

Eis o breve relatório. Fundamento e Decido.

Sem delongas, a inércia da parte em promover as diligências que lhes são

incumbidas, implica na extinção do processo, "ex vi" do art. 485, inciso III do CPC/15.

Diante disso, não resta alternativa senão
JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.” (id. 155176600).

Com efeito,
o artigo 485, III, do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito
sem análise de mérito
na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias,
bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual. Veja-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;
(...).” (g.n.)

Para que se chegue a essa conclusão, contudo, mister se faz a obediência a um comando legal mandatório que, no caso, está contido no § 1o do próprio artigo 485 do CPC, acima colacionado. Confira-se:

“Art. 485
(...)

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e
III,

a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
”

Observa-se que o Apelante foi intimado para fornecer o CPF/CNPJ correto do Executado, consoante certidão emitida pelo Gestor Judiciário em 02/05/2022 (id.

155177693). Posteriormente, em 26/08/2022, foi determinada a sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, fornecesse documento válido do Executado e requisitasse novas diligências úteis aos deslinde do processo, sob pena de extinção anômala (id. 155177695).

Cumpre ressaltar que as referidas intimações ocorreram por
meio eletrônico
, constando o registro da leitura pessoal da Procuradoria-Geral do Município na Aba “Expedientes” do PJE 1o Grau.

A esse respeito, deve-se observar que a Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seus artigos 5o e 9o, que as intimações sejam realizadas por Diário Oficial e, ainda, por meio de consulta eletrônica em portal do Processo Judicial Eletrônico. Confira-se:

“(...) Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6o
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

“Art. 9o
No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico
, na forma desta Lei.”
(g.n.)

Além disso, a extinção do processo por abandono de causa prevista no Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente ao processo de Execução Fiscal, como prevê a Lei n.o 6.830/80. Veja-se:

“Art. 1o.
A execução judicial
para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias
será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil
”.
(g.n.)

Então, devem ser adotadas as regras contidas nos arts. 270 c/c 183, §1o, do Código de Processo Civil:

“
Art. 270.
As intimações realizam-se, sempre que possível,
por meio eletrônico
, na forma da lei
.”

“
Art. 183.
A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o.

A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
.”

(g.n.)

Dessa forma, como este processo teve início pelo Sistema PJe, são aplicáveis ao caso, portanto, as regras das intimações dirigidas à Fazenda Pública realizadas por meio eletrônico, via sistema, considerando-se assim aperfeiçoadas e cabendo
frisar que o prazo é peremptório e deve ser seguido.

Com efeito, não há que se falar em ausência de intimações pessoais da Fazenda Pública Municipal, uma vez que as intimações seguiram os moldes estabelecidos na Lei n.o 11.419/2006, art. 25 da Lei n.o 6.830/80 e nos arts. 183, § 1°, 270 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA
-
INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA
-
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
-
CABIMENTO
-
ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO

- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I -
O artigo 485, inciso III, do CPC incide nos casos de inércia da parte autora, ante a constatação de que deixara de promover os atos e diligências que lhe competia, o que dá ensejo à configuração do abandono da causa. A aplicação do dispositivo, contudo, deve ser precedida de intimação pessoal do autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, conforme determina o § 1o da citada norma
. II -
A intimação realizada por meio eletrônico aos patronos cadastrados para esse fim é considerada pessoal para todos os efeitos legais, por força do art. 5o da Lei Federal n. 11.419/2006, e essa disposição se estende à Fazenda Pública, nos termos do § 6o desse dispositivo
. III - Não se aplica as disposições do art. 40 da LEF na hipótese em que
configurada a inércia do Fisco Municipal, que intimado para impulsionar o feito, quedou-se inerte
, deixando de formular pedido de dilação do prazo para localização do devedor ou de suspensão do processo para esse fim.” (TJ-MS - AC: 09033202520208120001, Campo Grande, Relator: Des.
Marco André Nogueira Hanson
, julgamento: 31/05/2023, 3a Câmara Cível, publicação: 02/06/2023) (g.n.)

Por outro lado, contudo, não tenho como configurado o abandono da causa, uma vez que o Apelante não deixou de atender a diligência requerida quanto ao fornecimento do número do CPF do Executado, como se observa do id. 155177682, que em 16/09/2021, informou que, realizada busca no site SPC-CDL, encontrou o número, conforme documento anexo.

Nota-se que, de forma equivocada, o juízo
a quo
não observou o número informado pelo Exequente e mencionou a inclusão do CNPJ do Executado no id. 155177690, sendo que a parte Executada não se trata de pessoa jurídica, mas de pessoa física; tendo inclusive o Gestor Judiciário certificado que em consulta aos bancos de dados disponíveis pela Receita e SEFAZ também não localizou o CNPJ informado pelo ente público (id. 155177693).

Dessa forma, a Magistrada sentenciante não se atentou a um importante requisito: que, para se decretar a extinção da ação por abandono, é necessária a inércia da Fazenda Pública por mais de 30 (trinta) dias em atender as diligências requeridas, como preceitua o art. 485, inc. III, do CPC e,
in casu
, foi tempestivamente atendida a determinação judicial para que o Exequente, ora Apelante, desse andamento ao feito de forma a descaracterizar o abandono.

A propósito:

“APELAÇÃO - Execução fiscal - IPTU referente aos exercícios de 2014 a 2018 -
extinção do processo por abandono - inocorrência - ausência de intenção de abandonar a execução fiscal - Manifestação da Fazenda quando intimada
- prescrição originária do crédito relativo ao exercício de 2014 - Súmula 409/STJ - PROVIMENTO PARCIAL.” (TJSP, Apelação Cível no. 1593659-35.2019.8.26.0224 – Guarulhos, 14a Câmara de Direito Público, Relatora:
Mônica Serrano
, julgamento: 15/12/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO - ARTIGO 485, III, DO CPC - ABANDONO NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA PELA PARTE AUTOR - SENTENÇA CASSADA.
Não há que se falar em extinção do feito por abandono da causa, na hipótese em que a parte se manifesta tempestivamente quando intimada a dar andamento ao processo
. (TJMG, no1.0000.21.198423-2/001, 10a Câmara Civel, Relator: Des.
Fabiano Rubinger de Queiroz
, julgamento: 28/02/2023) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ATO JUDICIAL - CULPA DO JUDICIÁRIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A extinção do processo por abandono da causa é cabível quando houver a desídia da parte autora, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte
. 2. “In casu”, a parte exequente se manifestou e juntou comprovante de pagamento para cumprimento de diligência, o que não ocorreu por inobservância do juízo de origem. Insubsistente, portanto, a extinção prevista no artigo 485, §1o, do CPC.” (N.U 0002619-45.2014.8.11.0028, Relatora: Des.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 10/01/2023) (g.n.)

Portanto, em consonância com a legislação, bem como com o entendimento jurisprudencial a respeito, não se mantendo inerte a Fazenda Pública, nos termos do art. 485, inc. III, §1°, do CPC, descabida se mostra a extinção da ação, sem resolução de mérito, cuja sentença deve ser desconstituída.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cáceres para desconstituir a sentença proferida em primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023